Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-63.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000840-63.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000840-63.2020.8.11.9005

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA DE MATOS -

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/12/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ SUPERADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recurso apresentado não aportou aos autos qualquer fato ou argumento que não tenha sido analisado por esta Colenda Turma. Resta nítida a intenção de rediscutir matéria já superada, devendo ser improvido o agravo interno com tal finalidade.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ora interposto.

Registro que inexiste qualquer contradição ou obscuridade no voto objurgado, estando mais do que claro que em sede de Juizados não é cabível a interposição de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória.

A decisão proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença feito pelo Agravado, determinando pagamento de multa de astreintes, sendo decisão interlocutória.

Portanto, via eleita é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei nº. 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Contra estas, quando muito, admite-se mandado de segurança, ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão, em situação excepcionalíssima.

Agora, resta claro que, em caso da multa aplicada ser muito elevada e desproporcional ao pretendido, nada obsta ao magistrado o seu reconhecimento, até mesmo de ofício, com a sua consequente redução, ou que, em caso de aviamento de embargos do devedor, em relação à multa, no caso desta ser mantida, seja aviado o competente recurso inominado, em momento posterior / futuro, esperando sempre a devida cautela do 1º grau na verificação da valoração adequada da multa, de onde, o caso restou claro como sendo decisão interlocutória, com caminho de combate diverso, de onde, regras são regras e este magistrado não abre exceções, na análise correta do remédio processual correto a ser aviado, sob pena de serem criados casuísmos.

O presente recurso pretendia a revisão da decisão, no entanto, sem fundamento para tanto, de onde a decisão objurgada restou claro que inexiste previsão legal para Agravo de Instrumento em sede de Juizado Especial Cível, bem como, sendo clara tal impossibilidade, o presente recurso de Agravo Interno restou claro que é de total improcedência.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que não conheceu o Agravo de Instrumento, de onde nos moldes do artigo 1021, § 4º do NCPC, ainda lhe aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020